Tribunal: STF
Processo: RE 1441671
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085. TEMA 147. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 19.8.2023, o recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi provido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085. TEMA 147. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 43). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 28.8.2023, Francisco Roberto dos Santos Silva e outros opõem, em 31.8.2023, tempestivos embargos de declaração (e-doc. 153).



    Salientam que “nada foi dito quanto à natureza infraconstitucional do debate, conforme preceituado por essa Ex. Corte no julgamento do RE nº 540.857/RS, no qual se assentou que o respeito à coisa julgada para fins de definição do termo final dos juros não tem repercussão geral por não haver violação constitucional direta, mas meramente reflexa” (fl. 2, e-doc. 150).



    Ressaltam que, “ainda que se pudesse considerar constitucional a controvérsia, haveria contradição em afirmar que há jurisprudência pacificada em favor da pretensão autárquica, na medida em que há julgados desse Ex. Tribunal que, antes do consignado no RE nº 540.857/RS, enfrentaram a questão para assegurar o respeito à coisa julgada” (fl. 4, e-doc. 150).



    Pedem “o provimento dos presentes embargos declaratórios, com atribuição de excepcionais efeitos modificativos, a fim de que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas, a teor do disposto no art. 1.022, I e II, do CPC, e nos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 150).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Diferente do alegado, não há omissão ou contradição na decisão embargada, na qual se assentou, de forma expressa, a viabilidade de prosseguimento válido do recurso.



    6. O Tribunal de origem assentou: 



    A parte exequente alega que houve omissão na não-retratação do julgado quanto à questão do termo final de incidência dos juros moratórios, medida impositiva em face do Tema nº 733 em repercussão geral. 



    (...) verifica-se que, efetivamente, não foi efetuada a retratação quanto ao Tema 733 do STF. (...)



      A controvérsia instaurada nos presentes autos restringe-se ao juros de mora e o período de cálculo, sendo que o título executivo judicial transitado em julgado em 25/03/2003 (...) expressamente autorizou a inclusão dos juros de mora até o efetivo pagamento. 



    Assim, em atenção ao disposto no julgamento do Tema 733 deve ser observada a inclusão dos juros de mora até o pagamento. Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, dar provimento ao agravo de instrumento. Permanecem inalteradas as demais disposições” (fls. 2-6, e-doc. 34).



    7. Extrai-se dos autos que se trata de requisição de pequeno valor no montante de R$34.026,27 (trinta e quatro mil e vinte e seis reais e vinte sete centavos) (fls. 8-9, e-doc. 15).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.751-RG, Tema 132, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, consolidou-se a tese de que o “art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redador para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. Nesse paradigma de repercussão geral, tem-se a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça” (Plenário, DJe. 1º.7.2020).



    9. Quanto à possibilidade de superação da coisa julgada na espécie em exame, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios, firmada na sentença com trânsito em julgado, não impede a incidência da jurisprudência desta Corte, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE n. 805.086-AgR, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 544.033-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.292.240-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.12.2019).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    10. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer nestes termos:



    “Em matéria de incidência de juros moratórios, essa Suprema Corte decidiu que, entre o marco do processamento dos precatórios até o seu efetivo pagamento, não incidem juros moratórios, exceto em casos de atraso na efetiva prestação dos valores, nos termos do quanto estabelecido na Súmula Vinculante nº 17: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’.



    Estabeleceu, ainda, no julgamento do RE 1.169.289/SC, Tema 1.037, que ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. (...)



    Assim, ao contrário do que concluiu o Acórdão atacado, o Tema 733 dessa Suprema Corte não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (RE 1.271.571- AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/9/2020)” (fls. 5-6, e-doc. 143).



    A conclusão do julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    11. Inviáveis, portanto, os presentes embargos, pois não há omissão, obscuridade ou contradição.



    12. Os termos da decisão embargada são suficientes para a explicitação dos fundamentos pelos quais provido o recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão” (ADI n. 3.609-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.9.2021).



    13. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese dos embargantes, com a pretensão de rediscutir a matéria.



    14. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” 
(RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” (Rcl n. 54.222-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do CPC)” (ARE n. 1.380.625-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 
II - Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 53.538-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.9.2022).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Impetração contra atos supostamente cometidos por Ministros do STF. Falta de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Não cabimento. Inépcia da exordial. 
4. Embargos de declaração. Cabimento. Ausência de requisitos. 5. Erro material. Inexistência. 6. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 
7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Configurado o caráter protelatório do recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 37.510-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.10.2022).



    15. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora